Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-57.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800284-57.2018.8.14.0008

APELANTE: GERSON LIMA DE ARAUJO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLAUSULAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS ESTÃO CONTRATUALMENTE PREVISTOS, E EM NENHUM MOMENTO RESTOU DEMONSTRADO QUE SERIAM INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. A MULTA PACTUADA OBSERVOU O LIMITE LEGAL. MERO INCONFORMISMO COM O QUE FORA LIVREMENTE PACTUADO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Compulsando os autos, verifica-se que, os juros remuneratórios estão contratualmente previstos, e em nenhum momento restou demonstrado que seriam incompatíveis com a média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação.

II -
Ademais, a referida taxa se trata de um referencial a ser considerado. Não é um limite imposto às instituições financeiras, só cabendo a redução da taxa firmada no contrato quando está discrepe substancialmente da média de mercado em situações similares (Agint no AREsp 949.978/RS, DJe 25/10/2017; Agint no AREsp 1.165.422/MS, DJe 15/12/2017), considerando-se abusivas, diante do caso concreto, "taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média" (STJ, AgREsp n° 469.333 -RS, DJe 04/11/2014). Portanto, não há de se falar em taxa de juros acima do mercado.

III - O valor da parcela, que inicialmente aceitou, por motivos que não podem ser atribuídos a parte ré, se em algum momento já não pode mais ser cumprida, não se deu em razão de aumento do valor ou de inesperada vantagem a ré, decorrente de alguma mudança econômica. As parcelas que optou são fixas, sendo ele sabedor desde o início do pacto o valor correspondente a cada uma.

IV -
Quanto ao percentual previsto a título de multa, por lei a multa teve seu percentual alterado de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento), nos termos da Lei n. 9.298/96, que alterou o § 1º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a pactuação em tela observou estritamente tal previsão legal, não havendo o que se falar em abusividade ou irregularidade, conforme entendeu a sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800284-57.2018.8.14.0008

APELANTE:
GERSON LIMA DE ARAUJO

ADVOGADO:

WALTER JORGE DIAS

APELADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERSON LIMA DE ARAUJO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
proposta em face de
BANCO PAN S.A.
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que
celebrou com o requerido contrato de financiamento para aquisição de um automóvel, avaliado em R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), sendo que pagou o valor de R$ 30.000,00 de entrada e comprometeu-se a pagar 48 parcelas no valor R$ 2.060,22, cada, totalizando o valor R$ 128.890,56 (Cento e vinte oito mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos) o que, supostamente, seria abusivo, tendo em vista que superaria taxa de juros de 12% ao ano.

Prosseguiu, afirmando que quitou 26 parcelas, mas que, por dificuldades financeiras, deixou de cumprir com o acordado o que gerou a incidência de multa moratória, juros de mora e o vencimento antecipado da dívida, razão pela qual requer a modificação das cláusulas que preveem o vencimento antecipado da dívida, e a limitação da multa moratória para o patamar de 2% e dos juros de mora para 1% ao mês.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Juízo Singular entendeu pela total improcedência da ação.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação, renovando sua pretensão inicial em obter a revisão das clausulas contratuais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800284-57.2018.8.14.0008

APELANTE:
GERSON LIMA DE ARAUJO

ADVOGADO:

WALTER JORGE DIAS

APELADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERSON LIMA DE ARAUJO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
proposta em face de
BANCO PAN S.A.
.

Pretende o Recorrente a modificação das clausulas do contrato de financiamento firmado, sob a alegação de que se trataria de percentual abusivo.

Em concordância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há limite pré-estabelecido para fixação dos juros contratuais nos contratos bancários, vigorando a liberdade de contratação. A Súmula 596/STF afastou a limitação com base na Lei de Usuras, ao passo que a Súmula 648/STF, cujo enunciado é o mesmo da Súmula Vinculante n. 7/STF, sepultou qualquer interpretação de limitação pela norma do art. 192, §3° da CF.

Neste contexto, foi aditada a Súmula 382/STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", decidindo o STJ que são inaplicáveis as disposições dos artigos 591 e 406 do CC aos contratos bancários.

Todos os entendimentos mencionados deram ensejo à Orientação 1 do REsp. Repetitivo 1.061.530/RS:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

Compulsando os autos, verifica-se que, os juros remuneratórios estão contratualmente previstos, e em nenhum momento restou demonstrado que seriam incompatíveis com a média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação.

Ademais, a referida taxa se trata de um referencial a ser considerado. Não é um limite imposto às instituições financeiras, só cabendo a redução da taxa firmada no contrato quando está discrepe substancialmente da média de mercado em situações similares (Agint no AREsp 949.978/RS, DJe 25/10/2017; Agint no AREsp 1.165.422/MS, DJe 15/12/2017), considerando-se abusivas, diante do caso concreto, "taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média" (STJ, AgREsp n° 469.333 -RS, DJe 04/11/2014). Portanto, não há de se falar em taxa de juros acima do mercado.

Além do mais, quando o autor buscou o produto da parte ré (dinheiro necessário à aquisição do bem que pretendia comprar), recebeu como resposta, o proposta de um contrato em parcelas fixos, cujo contrato, por ele assinado, demonstra o valor do parcela, o número de parcelas, o valor total do financiamento, portanto tinha todas as informações quando decidiu efetuar o negócio jurídico.

O valor da parcela, que inicialmente aceitou, por motivos que não podem ser atribuídos a parte ré, se em algum momento já não pode mais ser cumprida, não se deu em razão de aumento do valor ou de inesperada vantagem a ré, decorrente de alguma mudança econômica. As parcelas que optou são fixas, sendo ele sabedor desde o início do pacto o valor correspondente a cada uma.

Se o autor, que antes os pagava, eventualmente parou de fazê-lo, é porque alguma outra despesa de sua vida, tornou-se prioritária e optou por não cumprir mais o que acordara no negócio jurídico dos autos.

Quanto ao percentual previsto a título de multa, conforme bem asseverado em sentença, por lei a multa teve seu percentual alterado de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento), nos termos da Lei n. 9.298/96, que alterou o § 1º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, a pactuação em tela observou estritamente tal previsão legal, não havendo o que se falar em abusividade ou irregularidade, conforme entendeu a sentença.

Vejamos o entendimento desta Turma Julgadora:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011576-20.2014.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022 )

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024